Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-98.2004.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-98.2004.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVINO GONCALVES DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
NOEDI DE MELLO SOARES, GABRIEL DINIZ DA COSTA, VINICIUS KOCH ABDO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES RESTITUÍDAS QUANDO DO DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. SENTENÇA QUE DECRETOU PRESCRIÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relata
dos e discutidos o recurso de
apelação nº 0000038-98.2004.8.05.0214
, oriundo da comarca de
Livramento de Nossa Senhora
, em que figuram, como apelante,
Silvino Gonçalves de Lima Santos
, e como apelado,
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no méri
to,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2